Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL AO RÉU. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. QUANTUM DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o réu não tenha observado importantes deveres de cuidado objetivo que são impostos a todos os condutores de veículo automotor (inabilitação para dirigir, uso de bebida alcoólica e tráfego em contramão da via), a vítima, da mesma forma, também não observou as normas de trânsito quando conduziu o seu veículo sob efeito de álcool.
2. Demonstrado nos autos o comportamento da vítima que também conduzia seu veículo sob efeito de álcool, no momento em que ocorreu a colisão, deve ser reconhecida em favor do réu a referida circunstância judicial, pois embora não se admita, em Direito Penal, a compensação de culpas, o comportamento da vítima, por não observar as normas de trânsito, deve ser considerado na fixação da pena-base.
3. Em que pese o reconhecimento de que o comportamento da vítima influiu na prática do crime, inviável a atenuação da pena face à valoração favorável da referida circunstância judicial, em razão da pena base já estar fixada no mínimo legal.
4. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, considerando o quantum de pena fixada, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Mantida a quantidade da pena não há como falar em regime inicial mais brando.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração do quantum final da pena.